Tribunal: TJDFT
Processo: 0708167-46.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE VEÍCULO EM AGÊNCIA DE AUTOMÓVEL. DEMORA EXCESSIVA, POR PARTE DO PRIMEIRO REQUERIDO, À ENTREGA DO RESPECTIVO CRV AO ADQUIRENTE: INADIMPLEMENTO. PATENTE DESCASO AOS DIVERSOS RECLAMES DA PARTE CONSUMIDORA. DESVIO DO TEMPO PRODUTIVO. AFETAÇÃO À ESFERA DA INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DOS DIREITOS INERENTES À PERSONALIDADE. DANO EXTRAPATRIMONIAL. NESTE PONTO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Preliminares.
A. Rejeitadas as preliminares suscitadas em contrarrazões pela R15 MULTIMARCAS LTDA - ME: (i) a de não conhecimento do recurso (ofensa à dialeticidade), porquanto o recurso impugna expressamente os fundamentos da sentença; (ii) a de recurso deserto, pois o recorrente teria formulado pedido de gratuidade de justiça; e (iii) a de impugnação à gratuidade de justiça, porquanto os documentos colacionados pelo recorrente se revelam, por ora, suficientes à demonstração dos requisitos à concessão da benesse, notadamente diante da inexistência de qualquer elemento probatório apto a elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência; no mais, não bastam a infirmar esse status quo processual as isoladas alegações da parte recorrida em contrarrazões
II. Mérito.
A. Ação de obrigação de fazer (entrega de DUT para realização de transferência veicular), e de reparação dos danos extrapatrimoniais, sob o fundamento de inadimplência da parte requerida em relação ao negócio jurídico de compra e venda de veículo. Insurge-se contra a sentença de improcedência.
B. Sustenta, em síntese, que: (i) “apesar de o contrato de compra e venda ter sido realizado entre o Autor e a 1a Ré (Auto Show), o documento estava em nome da 3a Ré (R15 Multimarcas), que era a proprietária do veículo e o disponibilizou para venda junto à 1a Ré”; (ii) “em outubro/2021, o Autor compareceu à sede da 1a Ré, tendo o proprietário da empresa informado que não entregaria o documento, pois não havia determinação judicial para tanto! O vídeo juntado comprova o alegado, o qual também não foi considerado pela sentença”; (iii) “há pedido específico de condenação das empresas ao pagamento dos custos perante o Detran”; (iv) “de fato não houve liquidação de tal pedido, pois o Autor não tinha conhecimento dos valores efetivos a serem cobrados pelo Detran, tendo em vista o lapso temporal entre o contrato de compra e venda e a efetiva transferência do veículo”; (v) “as Rés levaram 3 anos e 3 meses para entregar o DUT ao Autor (mesmo o veículo estando quitado) e somente houve o cumprimento da obrigação de fazer após o ajuizamento da presente ação”; (vi) “adquiriu novo veículo junto à concessionária BALI, tendo dado como garantia de entrada o veículo objeto da presente lide. Contudo, em razão da retenção ilegal do DUT pelas Recorridas, precisou contrair empréstimo para efetuar o pagamento do valor da entrada, sob pena de multa e rescisão do contrato firmado”; (vii) “a má-fé da 1a Ré é inquestionável!”.
C. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, de sorte que a parte requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (art. 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da fornecedora de serviço (art. 14 - teoria do risco do negócio).
D. Além disso, o princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada.
E. Pois bem. De antemão, não há de ser conhecido o pedido de ressarcimento de valores concernentes aos custos da transferência veicular, pois, além de não terem sido formalizados na petição inicial de forma certa e determinada, não teriam sido apresentados os valores efetivamente gastos, circunstância que inviabilizaria a liquidez da sentença (Lei 9.099/1995, artigo 38, parágrafo único).
F. De outro giro, certo é que os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) dos direitos gerais da personalidade (Código Civil, artigos 12 c/c 186).
G. No caso concreto, é de se pontuar que: (i) o requerente teria adquirido, perante o primeiro requerido (AUTO SHOW COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME), o veículo Ford Fiesta Titanium 1.6 16 V Flex automático, ano/fabricação 2013/2014, placa JKM 7541, em 06.02.2019 (id 38697556); (ii) após a quitação do bem, o requerente promoveu diversas diligências, sem sucesso, para obter o Certificado de Registro do Veículo; (iii) em 27.10.2021, mesmo na posse do respectivo documento - CRV (id 38699428/30), o primeiro requerido teria negado sua entrega ao requerente (id 38699440 – ausente específica impugnação); (iv) em 11.5.2022, após determinação judicial, o documento foi entregue ao requerente (id 38699497).
H. Nesse quadro fático-jurídico, muito embora o inadimplemento contratual, isoladamente considerado, não se mostre suficiente a configurar o fato gerador de dano extrapatrimonial, bem de ver que, no caso concreto, a situação vivenciada (mais de três anos para receber o CRV do veículo adquirido e quitado) ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, uma vez afetada a esfera da integridade psicológica dos direitos inerentes da personalidade da requerente (Código Civil, artigos 12 e 186). Isso porque, o consumidor tentou solucionar o imbróglio, por meio dos canais de atendimento disponíveis, e ao ter ignorada sua existência jurídica (descaso e desvio do tempo produtivo) por parte do primeiro requerido, se viu obrigado a “bater às portas” do Poder Judiciário, para ver garantidos seus direitos básicos.
I. E em relação ao “quantum”, fixa-se a reparação em R$ 2.000,00, na medida em que guarda proporcional correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida.
J. Não se adota a estimativa da inicial (R$ 10.000,00) à míngua de demonstração de que os fatos tenham trazido outras consequências mais gravosas e duradouras ao consumidor.
K. No mais, a demonstração da litigância de má-fé (não se presume) constitui elemento essencial à incidência das penalidades previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil. Nesse passo, por inexistir prova incontestável do dolo, não há como impor ao primeiro requerido a referida condenação, sobretudo se não exsurge prejuízo processual ao ex adversus.
III. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar o primeiro requerido (AUTO SHOW COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME) ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos extrapatrimoniais, corrigidos monetariamente a partir do arbitramento e acrescidos de juros legais a partir da citação. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido. Ressalta-se que o recorrente litiga sob o palio da assistência judiciária gratuita, ora deferida.